Tribunal: TJBA
Processo: 0033702-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033702-36.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FIDELIS PEREIRA DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): ANNIBAL MIGUEL SANTOS ABREU FILHO, VANUSCA DA SILVA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA MP Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97. ART. 86, §2º, DA LEI Nº 8.213/91. SÚMULA 507 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 599 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Espólio de FIDELIS PEREIRA DE SOUZA e demais sucessores, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente cessado em razão da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o argumento de que a cumulação seria possível, por se tratar de benefício concedido sob a égide da Lei nº 6.367/76, que conferia caráter vitalício à prestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente (concedido em 27/07/1991) com aposentadoria por tempo de contribuição (concedida em 29/12/1998), considerando a alteração promovida pela MP nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97; (ii) analisar o cabimento do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 599 de Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97, passou-se a vedar a cumulação do auxílio-acidente com qualquer espécie de aposentadoria. Assim, o direito à cumulação limita-se aos casos em que ambos os benefícios foram concedidos antes de 11/11/1997, data da entrada em vigor da citada Medida Provisória. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, ao editar a Súmula nº 507. 5. No caso dos autos, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido em 1991, o benefício de aposentadoria somente foi implantado em 29/12/1998, já sob a vigência da Lei nº 9.528/97, o que torna inviável a cumulação pretendida, nos exatos termos da legislação de regência e da orientação jurisprudencial pacífica do STJ. 6. A pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 599 do STF não merece guarida, uma vez que tal tema versa sobre a cumulação do auxílio-suplementar com aposentadoria por invalidez, hipótese diversa da presente, que trata da cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição. 7. A jurisprudência atual do STJ, inclusive em julgados recentes, afasta a aplicação do Tema 599 do STF aos casos de cumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria, mantendo a incidência da Súmula 507/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição somente é admitida quando ambos os benefícios foram concedidos antes de 11/11/1997, conforme Súmula 507 do STJ. Concedida a aposentadoria após a vigência da Lei nº 9.528/1997, é vedada a acumulação, ainda que o auxílio-acidente tenha sido deferido em data anterior.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §2º; Lei nº 9.528/1997 (conversão da MP nº 1.596-14/1997); CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 507; STJ, REsp nº 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2397483/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp nº 2074661/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; TJ-BA, APL nº 0305758-78.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, APL nº 8005770-87.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0033702-36.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes FIDELIS PEREIRA DE SOUZA (ESPÓLIO), ADELMA REIS DE SOUZA DE OLIVEIRA, ADELSON REIS DE SOUZA e LUCILIA REIS DE SOUZA, e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04